Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-56.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000907-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BERGOLI DA SILVA - CPF: 019.693.441-99 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000907-56.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – O recurso de apelação tem por objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária apenas a exposição das razões e dos fundamentos, ainda que de forma genérica e singela. É o caso dos Autos.

II - O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

III – O laudo de avaliação técnica carreados Autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da segurada da autora, ora apelada.

IV - É que, além de não estar assinado, o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, ainda que fosse aceito, não seria suficiente para comprovar os fatos alegados na exordial, um vez que, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que, “provavelmente
”
teria ocorrido um “surto elétrico” na rede trifásica local.

V - Ainda que se trate de relação de consumo, competia à autora, ora apelante, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000907-56.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de nº 1000907-56.2017.8.11.0041, ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 45.477,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esse último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 38606332), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular não acolheu seu pedido para ser realizada perícia nas instalações do imóvel segurado e nos aparelhos supostamente danificados.

No mérito, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, os documentos carreados aos Autos não demonstram o nexo de causalidade entre o alegado dano dos equipamentos eletrônicos e a deficiência na prestação dos serviços da ré, ora apelante.

Salienta que a autora, ora apelada, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, na medida em que não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado capaz de atestar que os danos alegados ocorreram em decorrência de oscilação de energia elétrica.

Subsidiariamente, defende que a atualização do valor deve incidir da data da sua citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 38606336), a autora, ora apelada, preliminarmente, aduz a inadmissibilidade do recurso, eis que a ré, ora apelante, não atacou especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000907-56.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO).

Em suas contrarrazões, a autora, ora apelada, preliminarmente, aduz a inadmissibilidade do recurso, eis que a ré, ora apelante, não atacou especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão à autora, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Por outros termos, o recurso de apelação tem por objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária apenas a exposição das razões e dos fundamentos, ainda que de forma genérica e singela.

É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

A ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular não acolheu seu pedido para ser realizada perícia nas instalações do imóvel segurado e nos aparelhos supostamente danificados.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, os documentos carreados aos Autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela ré, ora apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente a pretensão formulada na inicial dos Autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de nº 1000907-56.2017.8.11.0041, ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, os documentos carreados aos Autos não demonstram o nexo de causalidade entre o alegado dano dos equipamentos eletrônicos e a deficiência na prestação dos serviços da ré, ora apelante.

Salienta que a autora, ora apelada, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, na medida em que não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado capaz de atestar que os danos alegados ocorreram em decorrência de oscilação de energia elétrica.

Assiste razão à ré, ora apelante.

Realmente, o laudo de avaliação técnica de id. 38606126, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da segurada da autora, ora apelada.

É que, além de não estar assinado, o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, ainda que fosse aceito, não seria suficiente para comprovar os fatos alegados na exordial, um vez que, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que,
“
provavelmente
”
teria ocorrido um “surto elétrico” na rede trifásica local.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo de avaliação técnica de id. 38606126,
in verbis
:

“Tal defeito, ocorreu no dia 31 de janeiro de 2016, às 21:00 rs, Provavelmente em decorrência de surto elétrico verificado na rede trifásica local que alimenta o equipamento naquele momento.”

Para total restauração do equipamento é necessário a substituição das seguintes peças: D2-S, Placa D3-S, Gerador e Tubo de Raio-x.

Cuiabá MT, 09 de fevereiro de 2016.

Atenciosamente

JOACY ARRUDA MARTINHO

CRTR Nº 12 REGIÃO”

Assim, ainda que se trate de relação de consumo, competia à autora, ora apelante, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que os documentos carreados aos Autos não são suficientes a demonstrarem o direito perseguido pela autora, ora apelada, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, e
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação. Condeno a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, a teor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020